Tribunal: TJDFT
Processo: 0721753-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão com o objetivo de suprir suposta omissão, contradição ou erro material, especialmente quanto à indicação da área do Direito na ementa, que incluiu indevidamente a expressão “DIREITO DO CONSUMIDOR”, sem que houvesse qualquer fundamentação com base no Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há vícios de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifiquem a oposição de embargos de declaração; e
(ii) verificar a necessidade de retificação da ementa para excluir referência indevida à legislação consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A ausência de vício no corpo do acórdão, com enfrentamento adequado das questões jurídicas pertinentes, afasta a alegação de omissão ou contradição.
5. A expressão “DIREITO DO CONSUMIDOR” foi inserida indevidamente na ementa, uma vez que o julgamento não se baseou no Código de Defesa do Consumidor, mas sim na legislação específica da saúde suplementar e princípios constitucionais.
6. A retificação da ementa, sem alteração do conteúdo decisório, configura correção de erro material, admissível por meio de embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente a interposição dos embargos com a indicação dos fundamentos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos apontados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção da ementa, sem modificação do mérito do julgado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A inclusão indevida de ramo do Direito na ementa configura erro material passível de correção por meio de embargos declaratórios, sem alteração do conteúdo decisório.
3. A ausência de referência ao Código de Defesa do Consumidor no voto condutor afasta o enquadramento da controvérsia como relação de consumo para fins de classificação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 227; Lei no 9.656/98, art. 35-C; ECA, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 597 e 302; STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdãos no 1697833 e no 1697679.